Tribunal: TJMT
Processo: 1017740-18.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017740-18.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[RODRIGO DE CAMARGO SIQUEIRA - CPF: 004.792.021-17 (EMBARGANTE), NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - CPF: 987.048.341-00 (ADVOGADO), ANTONIO DONIZETE MIAO - CPF: 301.644.279-53 (EMBARGADO), EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO - CPF: 288.637.802-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – ALEGDO VÍCIO OCULTO
- CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Rodrigo do Carmo Siqueira,
em face do v. acórdão proferido por esta Câmara, no Recurso de Apelação n. 1017740-18.2018.8.11.0041, que negou provimento ao apelo interposto pelo autor, ora embargante, cuja pretensão recursal objetivava a reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos para o fim de condenar o réu, ora embargado,

ao ressarcimento dos prejuízos decorrentes da aquisição de veiculo com alegado vicio oculto.

Inconformado, sustenta que o acordão embargado padece de contradição, porque fez prova, por meio do laudo da empresa Citavel, que o veiculo antes da compra e venda teria sido levado para reparos, a comprovar o vício existente.

Forte em tais argumentos, pede seja sanado o vício apontado, atribuindo efeitos infringentes ao embargos, para julgar procedente a demanda.

Contrarrazões pelo embargado no id n. 160792178, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

No caso em pauta, o embargante sustenta que o acórdão embargado é contraditório ao consignar que não fora comprovado a existência de vício no veiculo, embora

provado por meio de laudo que o veículo teria sido levado para reparo.

A valer, a contradição, segundo abalizada doutrina
“
é verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra”

[Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715].

Perscrutando o voto condutor, não existe alegada incoerência na
ratio decidendi
do voto condutor,

vez que

a conclusão

do d
ecisum
esta em harmonia com as razões de decidir que

fundamentou o desprovimento do apelo, à vista do acervo probatório carreado aos

autos,

onde não foi demonstrado que os defeitos apresentados no veículo, após a compra e venda, são originários de sinistro anterior,

mas

de desgaste natural pelo uso do bem.

Logo, ao que se constata, o embargante visa a rediscussão da matéria, e não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

A propósito:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO
.

1. Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

2. A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

3. Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006”. (
RED n.

0040591-39.2016.8.11.0041, 4a Câm. Dir. Privado. Rel. Des. Serly Marcondes Alves, J. 25.01.23)
.

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, e sendo os embargos interpostos com fim específico de rediscutir a matéria, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 12 de abril

de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023